Tribunal: STF
Processo: ARE 1379644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PERDA DE OBJETO. Ação direta de inconstitucionalidade de lei complementar municipal posterior. Preliminar afastada. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COMAÇÃO DEMOLITÓRIA. Loteamento Jardim Canadá. Restrições instituídas pelo loteador. Uso unifamiliar e residencial. Construção de sobrado para fim não residencial (escritório de advocacia) aprovada pela prefeitura. Lei Compl. Mun. 2.157/2007 que alterou a categorização estritamente residencial da avenida, que divide loteamento e liga duas grandes vias da cidade. Arts. 26, VII, e 28, Lei 6.766/79. Licitude da imposição de restrições pelo loteador. Lei municipal que autorizou uso misto das avenidas. Manutenção do uso exclusivamente residencial e unifamiliar das demais vias do loteamento. Princípio da não regressão (ou proibição de retrocesso). Ius variandi atribuído ao Municipío, sob cuja égide as restrições urbanísticos-ambientais podem ser ampliadas ou, excepcionalmente, afrouxadas. REsp 302906. Lei posterior (Lei Compl. Mun. 2.505/2012) declarada inconstitucional, com efeitos ex nunc. Inexistência de elementos, no presente processo, que autorize a desconstituição da Lei Compl. Mun. 2.157/2007. Circunstâncias que permitem o afastamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-ambientais, como ressalvado no REsp n° 302906, ante a transformação do local desde a instituição do loteamento e a função social da propriedade, especialmente considerando que se trata de importante via de tráfego, não se vislumbrando prejuízo urbanístico ambiental decorrente da construção da forma em que o projeto foi aprovado. ADIn n° 2098360-48.2014.8.26. 0000, que permitiu a regularização dos empreendimentos realizados na vigência da lei inconstitucional (Lei Compl. Mun. 2.505/2012). Alvará de construção expedido na vigência da lei declarada inconstitucional. Não se entremostra razoável, no caso, demolir imóvel construído nos termos da lei municipal, cuja constitucionalidade e legalidade não foi declarada pelos meios próprios. Improcedência da ação. Sentença e sucumbência mantidas. Litigância de má-fé afastada. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso XXXVI; 24, inciso I; 30, incisos I, II e VIII; e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, trata-se de ação de nunciação de obra nova cumulada com demolitória, em que o apelado é proprietário de terreno no loteamento Jardim Canadá, localizado na avenida Carlos Consoni, Ribeirão Preto, onde iniciou a construção de escritório de advocacia, em desacordo com as restrições convencionais estabelecidas pelo loteador, constantes na matrícula imobiliária, que estabelece o uso do imóvel para fins residenciais.



    Pelo que consta nos autos, referida avenida divide o loteamento Jardim Canadá, constituindo importante via de tráfego que liga duas grandes vias da cidade: avenidas Presidente Vargas e João Fiusa, sendo que a Lei Complementar Municipal no 2.157/07, ao dispor sobre parcelamento, uso e ocupação do solo, permitiu o uso não estritamente residencial da referida avenida, mantido o uso residencial das demais vias do loteamento.



    A restrição convencional à construção de edificação era conhecida no momento da aquisição do terreno pelo réu, em abril de 2011, pois consta na matrícula do imóvel e nas restrições urbanísticas registradas na matrícula do loteamento (fis. 40).



    Não obstante a restrição instituída pelo loteador, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto expediu alvará para "construção comercial vertical — sobrado CV1 ", em 28.03.2012 (fis. 64 e 118—alvará n 0 042439 — processo n° 059954-0/2011 — área de 1.231,87 m 2) e em 16.08.2012 (f Is. 105 e 115 — alvará n° 43461 — processo no 28284-0/2012 — área de 1.194,70 m 2). Nas plantas submetidas a aprovação da prefeitura, constou declaração de que a construção atendia ao disposto nas Leis Complementares 2.157/07 e 2.158/07 (fls. 115/120).



    Nos termos da Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei n° 6.766/79):



    "Art 26. Os compromissos de compra e venda as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações: ( ... ) VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente ( ... )"



    "Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação".



    Assim, em princípio, é lícita a imposição de restrições urbanísticas pelo loteador.



    No caso, as restrições convencionais aprovadas para o loteamento Jardim Canadá 1 e II estabeleceram que os respectivos lotes fossem usados com fim exclusivamente unifamiliar e residencial.



    Sobreveio a Lei Complementar Municipal n° 2.157/2007, que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo do Município de Ribeirão Preto, que autorizou expressamente o uso misto das avenidas do denominado Jardim Canadá, sob justificativa de interesse público.



    Quanto à matéria, o Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 302.906/SP, reconheceu a validade das restrições urbanístico-ambientais estabelecidas pelo loteador e o princípio da não regressão (ou proibição de retrocesso) urbanístico-ambiental, bem como o ius variandi atribuído ao Município, sob cuja égide as restrições urbanístico-ambientais podem ser ampliadas ou, excepcionalmente, afrouxadas:



    PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESTRIÇOES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO, PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIODE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII, DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 1.299 DO CODIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 334, 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    (...)



    O art. 12, V, da Lei Complementar Municipal n° 2.157/2007 estabeleceu que:



    "V - Nas Áreas Especiais Residenciais - AER - não serão admitidos usos não residenciais, sendo que nos loteamentos registrados em cartório constantes destas áreas, somente serão permitidos os usos previstos no registro, nos locais indicados, exceto nas avenidas, que caracterizam pólo gerador de tráfego e fluxo de pessoas, ligando pontos importantes da cidade, bairro a bairro, estas poderão sofrer alteração de seu uso, atendendo o interesse público, autorizando-se para tando a edição de legislação específica, visando sua transformação para a modalidade de uso misto" (fls. 126, grifo nosso).



    As avenidas Carlos Consoni e João Fiusa, situadas no loteamento Jardim Canadá, bem como a avenida Presidente, estão elencadas no Anexo VIII, item "b",



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente